Tribunal: TJES
Processo: 5022679-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022679-03.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5
022679-03.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
M
U
NICÍPIO DE VITÓRIA

EMBA
R
GADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra o acórdão proferido no ID n. 3658835, que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o valor da multa reduzida pelo juízo de primeiro grau seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição em dívida ativa.

Em suas razões (ID n. 3812169), aduz a Embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de obscuridade, pois não foi claro em relação à condenação do município ao pagamento de custas processuais. Em síntese, afirma que o acórdão desconsidera a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.858.965/SP (Tema 1.054), a redação do art. 39 da lei nº 6.830/80 e o precedente fixado pelo STJ sobre o tema no REsp nº 1.107.543/SP (tema 202).

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5
022679-03.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
M
U
NICÍPIO DE VITÓRIA

EMBA
R
GADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra o acórdão proferido no ID n. 3658835, que, nos autos da apelação cível interposta pelo ora embargante, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o valor da multa reduzida pelo juízo de primeiro grau seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a inscrição em dívida ativa.

Em suas razões (ID n. 3812169), aduz a Embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de obscuridade, pois não foi claro em relação à condenação do município ao pagamento de custas processuais. Em síntese, afirma que o acórdão desconsidera a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.858.965/SP (Tema 1.054), a redação do art. 39 da lei nº 6.830/80 e o precedente fixado pelo STJ sobre o tema no REsp nº 1.107.543/SP (tema 202).

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na hipótese, o v. acórdão recorrido manteve a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais finais.

Verifica-se que o pronunciamento em questão enfrentou os argumentos apontados nas razões recursais, sendo claro em apontar que a tese fixada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.858.965/SP (Tema 1.054) aplica-se às custas relativas ao ato citatório, devendo ser recolhido o valor caso a fazenda pública resulte vencida.

A decisão destaca, ainda, que o tribunal pleno, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000, apontou que o art. 39 da Lei de Execuções fiscais (lei nº 6.830/80)é aplicável apenas as custas prévias. Segue trecho do voto:

Destaco, ademais, que o Tribunal Pleno, analisando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“
1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)
”

Ademais, em relação ao precedente formado no REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202) pelo C. Superior Tribunal de Justiça, consignou que não se trata da hipótese dos autos, tendo em vista que determina a isenção da fazenda pública das custas iniciais nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais que, como afirmado anteriormente, não se aplica à presente demanda.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de obscuridade, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da apelação pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5
022679-03.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
M
U
NICÍPIO DE VITÓRIA

EMBA
R
GADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
P
ELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC.
OB
SCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O
s embargos de declaração são
recurso que tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório
.

2. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a s hipótese s suscitada s pel o
embargante não se aplica
m
ao caso dos autos e, por isso, fo
ram
rejeitada
s
, sendo o acórdão claro ao estabelecer as premissas da sua conclusão.

3. Portanto, é nítida a pretensão da parte embargante em realizar o novo julgamento do recurso, situação que não é compatível com o a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 14
de março de 2023
.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.